Tribunal: STF
Processo: Rcl 37698
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro, que, nos autos do Processo 0061448-42.2018.8.19.0000, teria afrontado a autoridade de decisão desta Corte ao inadmitir o recurso extraordinário com fundamento nos temas de repercussão geral 339 e 660.
    O reclamante sustenta, em suma, que: a) a condenação do ora reclamante manifestamente foi contrária à prova dos autos; b) as testemunhas defensivas foram dispensadas sem justificativa idônea; c) a manifestação do Ministério Público excedeu o prazo legal durante a sessão de julgamento do feito; d) as ameaças direcionadas à vítima não configuram o delito de coação no curso do processo; e) o aumento da pena-base não foi devidamente fundamentado.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”
    No caso concreto, a reclamação, ajuizada com base no art. 988, II, do CPC, sustenta que a decisão do Tribunal de origem violou a jurisprudência desta Corte ao aplicar ao caso os temas 339 e 660 da Repercussão Geral.
    Com efeito, cumpre observar que a matéria concernente à violação do art. 5º, LIV e LV, da Constituição, mesma que emerge das rati decidendi do Tema 660, trata de ofensa reflexa, por depender da análise da legislação infraconstitucional, que regula os temas afetos a ônus e oportunidade de produção de prova, considerando-se, dessa forma, ausente a repercussão geral da matéria.
    Nesses casos, a orientação desta Corte tem sido no sentido de ser incabível a reclamação no qual o objeto é a decisão do tribunal de origem que julga matéria cuja tese já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal como conteúdo desprovido de repercussão geral. Nesse sentido, explica o Ministro Celso de Mello: 
    “É por isso que a orientação jurisprudencial consagrada por esta Suprema Corte – quer sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 (Rcl 11.077-ED/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 23.208- -AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 24.413-AgR/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.), quer sob o domínio do novo estatuto processual civil (Rcl 26.208-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 28.007-AgR/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 30.125-AgR/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.) – firmou-se no sentido da inadmissibilidade do ajuizamento da reclamação ou da interposição do ARE (CPC, art. 1.042, “caput”), objetivando contestar a decisão do Tribunal de origem que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, nega trânsito ao recurso extraordinário, não importando, para tal efeito, que se trate de ato fundado em decisão emanada do Supremo Tribunal Federal que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento que reproduz precedente firmado por esta Corte sobre o mérito de matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada... .”
    Ainda sobre o tema: 
    “Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser única e exclusivamente a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. (...)
    A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral – o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso – pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 29.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.05.2018).
    Já quanto ao Tema 339, constato que a matéria por si alegada como violada - ausência de fundamentação - é exatamente a mesma das rati decidendi do Tema 339, tratando-se, na hipótese, do entendimento de que o artigo 93, IX da CF, exige fundamentação das decisões, ainda que sucinta, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
    Porém, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão proferido na origem possui fundamentação suficiente e está em conformidade com a exigência constitucional. Transcrevem-se as razões de decidir do Tribunal a quo quando, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, apreciou-se a primeira fase da dosimetria da pena do reclamante (eDOC 17, pp. 8-9):
    Vejamos no delito de homicídio, o juiz utilizou no balizamento da pena base, além de 2 qualificadoras, os seguintes itens: 
    - vasta folha penal com várias anotações
    - notícias nos autos de sua condição de chefe do tráfico
    - dolo intenso de matar porque efetuou 3 disparos à curta distância.
    Em primeiro lugar, quanto à folha penal, o apelante tem uma única condenação transitada em julgado, já utilizada para a agravante da reincidência, de modo que não pode influenciar na primeira fase. O restante da sua FAC são anotações de processos em andamento e sem resultado algum, sequer em primeira instância, daí que não podem servir para exasperar a pena base. Em segundo lugar, quanto à notícia de que seria chefe do tráfico, não há prova disto e tal comentário veio à tona em meio à prova oral, mas nada se apurou de efetivamente verdadeiro. Por fim, o dolo, ainda que mais acentuado pelo número de disparos, ainda assim a pena base fixada em 19 anos foi desproporcional. 
    Portanto, em sendo duas as qualificadoras do homicídio, a pena deve partir de 16 anos [...]
    A esse respeito, não se pode olvidar que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992).
    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).
    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente